Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-26.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011127-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JHONATAN WILSON VIDOTTO - CPF: 731.967.201-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.495.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA NUNES RONDON - CPF: 735.828.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/97.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TESTE DE ETILÔMETRO E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA ANORMAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO

VAGA E SEM ADMISSÃO INEQUÍVOCA DA CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 1.194 DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, do CTB).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (II) se a declaração prestada pelo apelante na fase policial configura confissão espontânea apta a atenuar a pena.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo teste de etilômetro (0,42 mg/L), documento técnico cuja autenticidade foi confirmada sob o crivo do contraditório pelos agentes públicos responsáveis pelo procedimento, sendo idôneo para fundamentar o decreto condenatório.

4. O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de condução anormal ou de outros sinais de alteração psicomotora quando verificada concentração alcoólica superior ao limite legal.

5. A declaração prestada pelo apelante em fase inquisitorial, na qual afirmou não se recordar do tipo ou quantidade de bebida ingerida, não caracteriza confissão válida e inequívoca da prática delitiva, visto que ausente a admissão expressa da condução sob influência de álcool, elemento essencial do tipo.

6. A ausência de confissão válida, somada ao fato de que a sentença condenatória
baseou-se
no teste técnico e depoimentos testemunhais, impede a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme diretrizes do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por teste de etilômetro, que constitui prova cautelar e irrepetível apta a fundamentar a condenação.

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os elementos técnicos, possuem força probatória para sustentar o decreto condenatório.

3. Declarações vagas ou imprecisas prestadas em fase inquisitorial, sem a admissão clara da conduta típica, não configuram a atenuante da confissão espontânea."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, § 1º, inciso I. Código de Processo Penal,
arts
. 155, 577 e 593, inciso I. Código Penal, art. 65, inciso III, alínea "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

TJMT, N.U 1004370-89.2022.8.11.0086, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto
Giraldelli
, j. 16/12/2024.

TJMT, N.U 0000462-77.2018.8.11.0087, Segunda Câmara Criminal, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30/04/2024.

TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26/11/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JHONATAN WILSON VIDOTTO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção
,
11 (onze) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Em suas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu a

absolvição
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sustentando a insuficiência do conjunto probatório produzido em juízo para embasar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, requereu o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Ao final,

prequestionou

a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 361791904).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, pela Procuradora de Justiça
Fânia
Amorim, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa, para manutenção integral da sentença condenatória (id. 364126855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Extrai-se da denúncia que
:

“
no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 23h e 57min, na avenida da
Feb
, núm.205, bairro Ponte Nova, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado JHONATAN WILSON VIDOTTO conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado JHONATAN WILSON VIDOTTO conduzia o veículo automotor Honda Civic, cor Preta, de placa NJK-7740, ocasião em que foi abordado pela polícia militar que realizava rondas pelo local.

Isto posto, durante a abordagem, os policiais constataram que o indiciado JHONATAN WILSON VIDOTTO apresentava sinais de embriaguez, oportunidade na qual o convidaram e voluntariamente ele
submeteu
-
se
ao teste de etilômetro, que atestou a concentração de 0,42 miligramas de álcool por litro de sangue (ID- 113697643), valor superior ao tolerável, sendo 0,3 mg/l.
”.
(sic. id.
361791855
)

Após regular processamento, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante JHONATAN WILSON VIDOTTO, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

MÉRITO
.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1
Provas de materialidade
e autoria

A
Defesa busca a absolvição por
insuficiência

probatória
, invocando o
princí
pi
o

in dubio pro reo
.

O recurso não merece acolhimento.

A

materialidade
delitiva
se encontra comprovada por meio do

Auto de Prisão em Flagrante de id. 361791371; pelo Boletim de Ocorrência de id. 361791372; e pelo Teste de Etilômetro nº 00930 de id. 361791377, que aferiu a concentração de 0,42 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, em 22/10/2022, às 23h57min.
, aliado ainda aos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Quanto
à

autoria
,
o
apelante
, em seu
interrogatório policial
(id. 361791380), exerceu parcialmente seu direito de manifestação, declarando que
"no dia 22/10/2022, por volta das 23:53 horas, o interrogado estava conduzindo o seu veículo HONDA CIVIC, COR PRETA, vindo de sua casa, e quando trafegava pela Avenida da
Feb
, em Várzea Grande, quando passou por uma Blitz, e foi abordado, e na sequência foi convidado para realizar teste de bafômetro, sendo que interrogado aceitou fazer o teste"
e que
"o teste aferiu o resultado de 0,42 mg/l"
.

Em juízo, o
apelante
optou por exercer o direito constitucional ao silêncio (id. 361791886),
“sobre os fatos de dirigir embriagado no dia 22 de outubro de 2022, eu me mantenho em silêncio." (id. 361791886)

A
testemunha Flávia Nunes Rondon
, agente de trânsito, ouvida em juízo (id.
361791886
), declarou não se recordar dos fatos narrados na denúncia. Contudo, ao ser exibido o teste do etilômetro, a testemunha reconheceu sua assinatura e a própria letra, esclarecendo que não foi a operadora do bafômetro, tendo atuado apenas como testemunha do procedimento.
Vejamos:

“Não, não me recordo dos fatos
;
Não
me lembro do Jonathan nem de tê-lo abordado;
Deixa eu
ver o teste do etilômetro;
Sim
, eu verifiquei minha assinatura ali;
Uhum
, isso é minha letra;
Não
, eu fui testemunha;
Quem
operou foi César Alves
."
(id. 361791886)

A ausência de recordação dos detalhes fáticos, por si só, não fragiliza a prova técnica. O reconhecimento da assinatura no documento técnico, prestado sob o crivo do contraditório, confirma a autenticidade do procedimento realizado naquela data.

A
testemunha César Alves de Oliveira, policial militar
e operador do etilômetro, ouvido em juízo (id.
361791886
), declarou que
:

“(...)
Eu me recordo do rosto dele também
; A gente até conversou lá, acho que na
na
condução dele ainda até
pergun
perguntei para ele se ele se eu precisaria algemar ele, se ele ficaria tranquilo;
Aí
ele respondeu que não,
tava
tranquilo;
Se
eu não me engano, se eu não me engano, é ele mesmo;
Eu
que operou o bafômetro
;
Não
conhecia o Jonathan de outra ocasião; O documento tá bem pequeno, mas agora consegui visualizar;
Sim
, tem assinatura minha;
Sim
, eu que foi o operador...”

(id. 361791886)

O depoimento do policial militar, embora vago quanto aos detalhes periféricos da ocorrência
,
o que é compreensível diante do lapso temporal e do volume de blitzes realizadas, confirmou os elementos essenciais: a realização do procedimento, a operação do equipamento e a autenticidade do documento técnico.

A defesa sustenta que os depoimentos das testemunhas se limitaram à ratificação de assinaturas e atos burocráticos, sem enfrentar o núcleo essencial da imputação penal. O argumento, contudo, não prospera. O núcleo essencial do tipo penal do art. 306, § 1º, I, do CTB é a condução de veículo automotor com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L de ar alveolar.

Esse elemento foi comprovado por prova técnica irrepetível
,
o teste de etilômetro, que
aferiu 0,42 mg/L
. A confirmação em juízo da autenticidade desse documento pelos agentes responsáveis pelo procedimento é exatamente o que o art. 155 do CPP exige para a utilização de provas cautelares e irrepetíveis como fundamento da condenação.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato. Sua configuração independe da demonstração de condução anormal, de perigo concreto ou de sinais clínicos de embriaguez. O tipo penal prevê formas alternativas de comprovação da materialidade, sendo suficiente, nos termos do § 1º, inciso I, a constatação de concentração alcoólica igual ou superior a 0,3 mg/L de ar alveolar por exame técnico. No caso dos autos, o resultado de 0,42 mg/L supera em 40% o limite legal, tornando despicienda qualquer demonstração adicional de alteração psicomotora.

A defesa invoca precedentes do TJMT que reconheceram a absolvição por ausência de provas judicializadas. Esses julgados, porém, referem-se a casos em que não havia teste de etilômetro ou em que a prova técnica não foi confirmada de forma alguma em juízo. A situação dos autos é distinta: há prova técnica irrepetível com resultado positivo, confirmada em juízo pelos agentes responsáveis pelo procedimento, que reconheceram suas assinaturas no documento e confirmaram a realização do ato. O contraditório diferido foi plenamente observado.

Denota-se, que os depoimentos dos agentes públicos são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e com a prova material, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT):
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"'(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TEOR DE ALCOOLEMIA SUPERIOR AO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DO ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo potencial lesivo. 4. A materialidade e autoria foram comprovadas pelo teste de etilômetro, considerado prova cautelar e irrepetível, aliado aos depoimentos colhidos na fase inquisitiva. 5. Ausentes dúvidas quanto à validade do teste de etilômetro, produzido e assinado voluntariamente pelo réu, com sua regularidade confirmada pelo depoimento judicial do policial militar, que, sob o crivo do contraditório, destacou a observância das formalidades do ato, bem como a fé pública conferida aos agentes públicos responsáveis pela sua realização. 6. A ausência de outras provas judicializadas não inviabiliza a condenação, considerando o contraditório diferido aplicado às provas não repetíveis. (...) Teses de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante podem ser demonstradas pelo teste de etilômetro, considerado prova cautelar e irrepetível, ainda que não confirmado por outras provas judicializadas. 2. O crime de embriaguez ao volante, por ser de perigo abstrato, prescinde da demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado.' (N.U 1004370-89.2022.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
publicado
no DJE 19/12/2024)."

"'(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATAÇÃO ETÍLICA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFIRMAÇÃO NO ETILOMETRO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA - INACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. O teste do etilômetro de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente, quando associada às demais evidências presentes nos autos. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no teste do etilômetro de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.' (N.U 0000462-77.2018.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Cri
minal, Julgado em 30/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)."

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição. Os depoimentos das testemunhas, ainda que vagos quanto aos detalhes periféricos, confirmaram a autenticidade do documento técnico que constitui a prova central da condenação.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP)

A defesa sustenta, subsidiariamente, que o apelante JHONATAN WILSON VIDOTTO teria confessado a prática delitiva na fase inquisitorial, ao declarar que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, o que configuraria confissão extrajudicial suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Invoca, para tanto, o Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reconhecimento da atenuante mesmo quando a confissão foi prestada apenas na fase policial e não reiterada em juízo.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se a declaração prestada pelo apelante na fase inquisitorial configura, de fato, confissão válida e inequívoca da prática delitiva.

Extrai-se dos autos que, em sede policial (id.
361791380
), o apelante declarou:
"o interrogado não se recorda qual foi a bebida alcoólica que ingeriu nem a quantidade."
Em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio (id.
361791886
).

A análise dessa declaração revela que ela não configura confissão da prática do crime de embriaguez ao volante. O apelante não admitiu ter conduzido veículo com a capacidade psicomotora alterada
,
núcleo do tipo penal do art. 306 do CTB. Limitou-se a declarar que havia ingerido bebida alcoólica, sem precisar qual ou quanto, o que é insuficiente para caracterizar confissão do delito imputado.

A confissão espontânea, para fins de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, exige que o agente admita, de forma clara, voluntária e inequívoca, a prática da conduta delituosa que lhe é imputada. Declaração vaga, imprecisa e sem admissão expressa da conduta criminosa não preenche esse requisito.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da rejeição dos embargos de declaração que buscavam o reconhecimento da atenuante:

"(...) Com efeito, ao ser interrogado sobre os fatos, o acusado declarou textualmente que: '... o interrogado não se recorda qual foi a bebida alcoólica que ingeriu nem a quantidade.' Tal expressão não fornece grau de certeza acerca do efetivo cometimento do crime, tampouco representa admissão clara e voluntária dos fatos imputados na denúncia. A confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, exige que o agente admita de forma inequívoca a prática da conduta delituosa, ainda que parcialmente, demonstrando colaboração com a elucidação dos fatos (...)" (extraído da decisão de embargos de declaração de id.
361791896
).

A fundamentação do juízo singular está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante. O Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, invocado pela defesa, firmou que a atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando prestada apenas na fase policial, desde que: (a) haja confissão válida e inequívoca; (b) não haja retratação; e (c) a confissão tenha sido utilizada para fundamentar a condenação. No caso dos autos, o requisito (a) não está presente: não há confissão válida e inequívoca da prática do crime de embriaguez ao volante.

A declaração de que
"não se recorda qual foi a bebida alcoólica que ingeriu nem a quantidade"
não equivale à admissão de que conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ao contrário, a expressão denota ausência de memória sobre detalhes do consumo, sem qualquer admissão da conduta típica. Trata-se de declaração que, no máximo, reconhece a ingestão de alguma bebida alcoólica em momento anterior, sem precisão alguma
,
o que é insuficiente para configurar confissão do delito.

Ademais, a condenação não foi fundamentada na declaração policial do apelante, mas sim no teste de etilômetro e nos depoimentos das testemunhas que confirmaram a autenticidade do procedimento. Portanto, mesmo que se considerasse a declaração como confissão parcial, o requisito (c) do Tema 1.194 também não estaria satisfeito.

Conclusivamente, a declaração prestada pelo apelante na fase inquisitorial não configura confissão válida e inequívoca da prática do crime de embriaguez ao volante, por ser vaga, imprecisa e desprovida de admissão expressa da conduta típica. Ademais, a condenação não foi fundamentada nessa declaração. Ausentes os requisitos do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não merece acolhimento. A dosimetria fixada na sentença deve ser mantida integralmente.

Por derradeiro, no que tange aos dispositivos legais

prequestionados
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JHONATAN WILSON VIDOTTO
, para o fim de manter inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026